Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-27.2015.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do Distrito Federal quanto à decisão que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à 1a instância. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de decidir.
3. Por oportuno, contudo, destaco o acerto do julgamento pretérito, uma vez que a sentença recorrida, ao não apreciar o pedido de produção de prova testemunhal regularmente formulado, incorreu em error in procedendo. Ademais, há argumento autoral, também não analisado pelo Juízo de origem, cujo acolhimento influenciaria diretamente no resultado do julgamento, qual seja o fato de os passageiros transportados pela autora serem sua irmã e duas colegas de trabalho, o que, em tese, tem potencial para descaracterizar a infração administrativa em comento.
4. Correta, portanto, a anulação do julgado.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.